Tribunal: STF
Processo: HC 261721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA 
EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CULPABILIDADE: CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em 15.9.2025, em benefício de Ana Elisa Cristina do Nascimento, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.705/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente condenada, em 3.4.2024, na Ação Penal n. 0026237-96.2023.8.16.0017, à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 15-16, e-doc. 2). 



    3. Em 17.9.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. 
1. PLEITO PELA JUSTIÇA GRATUITA E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INSURGÊNCIAS QUE DEVEM SER DIRIGIDAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 
2. DOSIMETRIA DA PENA. A) PLEITO PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA NATUREZA DROGA E CULPABILIDADE. REJEIÇÃO. APREENSÃO DE MAIS DE 
20KG (VINTE QUILOS) DE MACONHA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, ANTE A QUANTIDADE MUITO SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. RECORRENTE QUE PRATICOU O CRIME ANALISADO NOS AUTOS ENQUANTO CUMPRIA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRO DELITO DE IGUAL NATUREZA. BASILAR MANTIDA. PRECEDENTES B) PLEITO PELA REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE 1/10 (UM DÉCIMO) SOBRE O INTERVALO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE 
DROGAS. MONTANTE ADOTADO PELO MAGISTRADO PROPORCIONAL AO CASO. PRECEDENTES. C) ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE QUE NÃO OBSTA A APLICABILIDADE DA SÚMULA. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA PELA CORTE SUPREMA. D) PLEITO PELA APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO APTA A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS EM CONCOMITÂNCIA. PENA MANTIDA. 3. ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 
DA PENA PARA MODO MENOS GRAVOSO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS. RÉ REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 4. PENA DE MULTA. PLEITO PELA REVISÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO POSSUI CARÁTER SECUNDÁRIO E FOI DEVIDAMENTE SOPESADA. PRECEDENTES. 5. PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. EVENTUAL DESCONTO DO TEMPO QUE PERMANECEU SEGREGADO QUE NÃO ENSEJARIA NA MODIFICAÇÃO DO REGIME IMPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



     



    4. A condenação transitou em julgado, em 5.11.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da apelação criminal, foi impetrado em favor da paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 986.705/PR, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. O agravo regimental não foi conhecido pela Sexta Turma em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 5). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta fundamentação inidônea no reconhecimento da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, pois “na culpabilidade o que se visa é a intensidade do dolo” (fl. 3, e-doc. 1.).



    Assevera que a paciente “agiu com dolo neutro, haja vista que estava com dificuldade econômica, sendo que aceitou transportar o entorpecente. 



    O simples fato de estar cumprindo pena, recai nos antecedentes ou reincidência e não na intensidade de dolo. 



    A culpabilidade é o grau de reprovação da conduta” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Defende o afastamento da circunstância judicial desfavorável prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o entorpecente apreendido foi “maconha. Assim, dentro do rol da ANVISA é o que menos danifica a saúde, eis que trata-se de um produto natural, devendo ser considerada circunstância neutra. Ademais, a quantidade encontrada, para os dias de hoje, é de baixa monta” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se nas informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação da paciente transitou em julgado em 5.11.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 15.9.2025.



     



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    9. Nesta impetração, a defesa pretende seja reexaminada a condenação da paciente, para se afastarem as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas em razão da quantidade de entorpecente e da culpabilidade. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Na decisão impugnada nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e não conheceu do recurso, com estes fundamentos:



    “No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 48/50):



    Com efeito, busca a impetração a revisão da dosimetria da pena imposta, ao argumento de ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade de droga apreendida. 



    De fato, o writ foi apresentado com o objetivo de revisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, mormente porque ausente o alegado constrangimento ilegal. 



    O Magistrado singular, corroborado pelo Tribunal de origem, aumentou a pena na primeira fase, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida. No caso concreto, a quantidade do entorpecente confiscado (mais de 20kg de maconha) evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade mais elevada do agente, sendo proporcional a elevação da pena-base operada, em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas.



    As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da decisão agravada, afinal, a agravante limitou-se a repetir a tese refutada, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida. 



    De fato, ao contrário do que a parte agravante afirma no recurso, a quantidade de entorpecente, 20kg, não é ínfima. Isso pode ser inferido, inclusive, a partir da quantidade de droga mencionada nos precedentes trazidos no próprio recurso. 



    O aumento pela culpabilidade também foi adequadamente fundamentado no fato do crime ter sido praticado enquanto a paciente estava cumprindo pena por delito anterior da mesma natureza. 



    Ademais, é inviável a utilização da via eleita para revisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em especial quando ausente flagrante ilegalidade, dada a margem de discricionariedade ínsita à fase de dosimetria da pena. 



    Desse modo, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (e-doc. 6). 



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou as razões adotadas pelas instâncias ordinárias e concluiu idôneos os fundamentos para exasperação da pena-base.



    Na espécie vertente, o Tribunal estadual manteve a sentença condenatória pela qual elevada a pena-base a dois anos acima do mínimo legal, em razão da alta quantidade de entorpecente apreendido (vinte e quatro quilos de maconha), e valoração negativa da culpabilidade. A pena-base foi exasperada em um décimo para cada circunstância judicial negativa, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A pena definitiva foi fixada em sete anos de reclusão (fls. 14-15, e-doc. 2). 



    13. Quanto à culpabilidade, as instâncias antecedentes enfatizaram que a paciente estava cumprindo pena restritiva de direitos “pela prática de crime de mesma natureza” (fls. 6-7, e-doc. 3), quando presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O Tribunal estadual assentou que a “prática de nova conduta delituosa, enquanto o agente está cumprindo pena pela prática de outro delito, demonstra profundo desrespeito com o Poder Judiciário, bem como com os fins ressocializadores da pena, evidenciando gravidade exacerbada em sua conduta” (fl. 7, e-doc. 3). 



    Foram realçadas circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias judiciais negativas. Fundamentação idônea. Proporcionalidade. Bis in idem não verificado. Inovação recursal: impossibilidade. Ilegalidade manifesta: Ausência. (...) 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 
5. Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como em razão da preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006. 6. Também não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de bis in idem na consideração da quantidade de drogas. 7. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a questão suscitada, apenas quando da interposição de agravo regimental, configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CP, art. 59; Lei 11.343, de 2006, art. 42. Jurisprudência relevante citada: HC nº 208.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/02/2022; HC nº 863.84/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18/10/2005; RHC nº 127.533/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/09/2015” (HC n. 252.233-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2025).



    “Habeas corpus. Penal. Crime contra o sistema financeiro. Gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei 
nº 7.492/86). Dosimetria da pena. Reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade nos critérios adotados. Não ocorrência. Inexistência de bis in idem. Valoração negativa do modus operandi da conduta. Consideração válida na fixação da pena. Precedentes. Elemento normativo do tipo incriminador não sopesado na pena-base. Precedentes. Base empírica legitimadora da majoração da pena-base. Intensidade do dolo inserida na culpabilidade exacerbada das condutas praticadas pelos pacientes. Possibilidade na linha de precedentes. Resposta penal mais severa justificada. Primariedade e bons antecedentes não sopesados negativamente. Ausência de afronta ao princípio da proporcionalidade. Habeas corpus denegado. Prejudicialidade do pedido incidental de liminar. 1. O magistério jurisprudencial da Corte preconiza que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. Em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região não apresenta mácula, uma vez que circunstância elementar do tipo incriminador não foi sopesada para majorar a pena-base. 4. Consoante entendimento da Corte, somente  a ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem’ (HC nº 117.599/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/2/14). 5. O Entendimento daquele Tribunal Regional não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de que ‘a referência à intensidade do dolo só é idônea a fundamentar a exacerbação da pena se a sentença declina a base empírica de sua afirmação no caso’ (HC nº 76.097/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/97). 6. A majoração em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta aos infratores. 7. Não se vislumbra a possibilidade de se reduzir a pena-base aplicada em razão da primariedade e dos bons antecedentes reconhecidos, uma vez que ambos foram tidos como neutros na primeira fase da dosimetria. 
8. Ante a gravidade e a reprovabilidade acentuada da conduta praticada, não se mostra desproporcional o incremento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses realizado, tendo em vista o mínimo e o máximo da pena cominada para o delito, que gravita entre 3 (três) e 12 (doze) anos de reclusão. 9. Ordem de habeas corpus denegada. Prejudicado o pedido incidental de liminar” (HC n. 123.691, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    14. No acórdão, não se demonstra divergência ao entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da 
droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o recurso ordinário em habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado em segundo instância, integra organização criminosa. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, como afirmado no julgado objeto do presente recurso. 4. Pena majorada em segunda instância mantida. Prejuízo do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Impossibilidade de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, com base no que disposto no art. 33 do Código Penal. 6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.223, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2013). 



    Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da 
pena-base pelas instâncias ordinárias, tendo sido realçadas a quantidade de entorpecente apreendido e maior reprovabilidade quanto à culpabilidade na prática do delito.



    15. Ademais, o habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora